Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728545-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Ismael Ferreira de Carvalho Agravada: Moraes Leite Empreendimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ismael Ferreira de Carvalho contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria, nos autos no 0704726-76.2025.8.07.0018, assim redigida (Id. 73962046): “Recebo a emenda de ID no241222912 em substituição à exordial originária. Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por ISMAEL FERREIRA DE CARVALHO em desfavor de MORAIS LEITE EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme qualificações constantes dos autos. Narra o autor que adquiriu, por meio de contrato de promessa de compra e venda, o Lote 15 da Quadra 19, do Condomínio Encanto do Lago III, pelo valor de R$ 111.840,00 (cento e onze mil oitocentos e quarenta reais), porém, não conseguiu manter os pagamentos e, em razão disso, pretende a rescisão do contrato. Formula pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “rescindir o contrato pactuado, suspendendo-se as obrigações devidas pelo autor, bem como para impedir que ocorra a consolidação da propriedade do imóvel objeto desta ação em nome da ré, ou, que seja suspensa as parcelas vencidas e vincendas, bem como se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido”. Decido. A relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, como norma geral, e pela Lei 13.786/2018, a chamada Lei do Distrato, que veio justamente para regulamentar a aquisição e realização de distratos entre consumidores e construtoras em incorporação imobiliárias (apartamentos) e loteamentos (condomínio de lotes), Se a resolução de contrato relativo à compra e venda de imóvel decorrer de ato atribuível à culpa dos requeridos-fornecedores, haverá o dever de realizar a devolução integral do preço do pago pelo consumidor, além de eventuais multas. O direito ao distrato foi garantido ao consumidor, mas estabelecendo-se percentuais de retenção superiores àqueles outrora estabelecidos pela jurisprudência. Confira-se. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: I - a integralidade da comissão de corretagem; II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. Os contratos celebrados posteriormente à dita Lei são por ela regidos, cabendo os percentuais de retenção nela estabelecidos, a menos que o contrato estabeleça de modo mais favorável ao consumidor. Ou que haja situação de comprovado vício de consentimento, ocasião em que haverá rompimento do vínculo sem retenções de valores em prejuízo do consumidor. Em relação ao distrato em si, tendo em vista a manifestação inequívoca do consumidor, este já pode ser estabelecido em decisão judicial liminar, gerando a suspensão de novas cobranças, proibição de negativação por cobranças a partir da intimação judicial. A verificação do percentual de retenção ou eventual restituição integral será feita por ocasião do julgamento do mérito. Também no julgamento do mérito deve-se verificar se o percentual estabelecido a título de comissão de corretagem tem o condão de burlar o texto expresso da Lei do Distrato, mormente quando o valor da comissão for superior ao percentual de 6% do valor total do imóvel. Já que tal é o percentual usualmente praticado. NO caso o autor está inadimplente com as prestações e somente ajuizou a ação após ser notificado acerca da possibilidade de retomada da posse pela Construtora/incorporadora. Irretratavelmente afirmada a vontade de resilir a avença, centrando-se a discussão, de forma específica e delimitada, na existência de culpa da fornecedora, apta a ensejar a rescisão, ou na simples desistência da compradora, hipótese em que será examinada a higidez da cláusula que autoriza a retenção proporcional dos valores vertidos. Destarte, tenho que comporta acolhimento, em sede antecipatória, a tutela de urgência postulada, como forma de evitar a ampliação do propalado prejuízo da autora e evitar que se impeça, sem motivação razoável, a comercialização do bem pela construtora, até que se resolva questão clausular ou meramente afeta às consequências pecuniárias do irreversível desfazimento da avença. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para admitir o pedido de desfazimento em relação ao imóvel alvo da lide, determinando a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, a partir da data de publicação da presente decisão. Fica a requerida proibida de fazer cobranças ou negativações em relação a parcelas vincendas, a partir da presente decisão. Admito que a requerida promova a negociação e a vendas das unidades indicadas acima, desde que faça o depósito, no mínimo, de 75% dos valores pagos pelos autores. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 68336491), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir parcialmente o requerimento de antecipação de tutela formulado, consistente na suspensão do pagamento das parcelas, vencidas e vincendas, decorrentes do negócio jurídico de promessa de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, com a consequente abstenção de inclusão do nome do comprador nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que a decisão interlocutória ora impugnada deixou de determinar a suspensão das parcelas vencidas decorrentes da celebração do negócio jurídico mencionado. Sustenta que é possível a desconstituição do negócio jurídico diante do desinteresse superveniente manifestado pelo adquirente em razão de alteração da sua capacidade financeira. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do pagamento das parcelas vencidas do negócio jurídico de promessa de compra e venda, bem como o subsequente provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada e a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 241911131 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. II, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular a sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação de suspensão do pagamento das parcelas vencidas referentes ao negócio jurídico objeto da demanda. Os dados factuais trazidos aos autos do processo de origem demonstram que as partes celebraram negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel aos 28 de maio de 2024 (Id. 239099001 dos autos de origem). No entanto, o promitente comprador manifestou, recentemente, o desinteresse na continuidade do aludido negócio jurídico, razão pela qual formulou o requerimento de desconstituição e consequente suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas. Diante da controvérsia ora em destaque é conveniente ressalvar a diferenciação necessária entre os modos de desconstituição do negócio jurídico, bem como suas respectivas definições. Pode-se afirmar que o distrato é negócio jurídico com eficácia preponderantemente desconstitutiva de negócio anterior. Assim, regra geral, o distrato deve ser feito por novo “contrato” que dissolve o anterior. Aqui é conveniente não confundir o distrato, ou resilição bilateral, com a resolução, esta, aliás, prevista no art. 475 do Código Civil. Por esse motivo, também é necessário perceber que o cumprimento, ou a execução, do contrato, é o modo convencional pelo qual o negócio bilateral se extingue. Essa situação jurídica de adimplemento é que põe termo ao negócio, pela via direta, por meio da consecução de seu objeto. Como modalidades, podemos entender haver a execução instantânea, ou imediata, ou mesmo o cumprimento diferido no tempo como, por exemplo, ocorre nas locações por tempo indeterminado. Em certas situações, o contrato poderá ser extinto antes de ter alcançado seu fim, tanto em virtude de causas anteriores ou contemporâneas às declarações de vontade formadoras da obrigação, ou mesmo em se tratando de causas supervenientes. A esse respeito merecem destaque a resolução e a resilição bilateral (distrato). Assim, são inconfundíveis as situações jurídicas previstas, em tese, nos artigos 475 e 472 do Código Civil que, mesmo sob o generalizado epíteto da “rescisão”, tratam, respectivamente, é bom frisar, de casos de resolução e resilição bilateral (distrato). É conveniente também esclarecer, a propósito, que a resilição, instituto próprio à desconstituição da declaração da vontade dos atos negociais, dar-se-á pela declaração da vontade de um ou de ambos os negociantes. No segundo caso, ocorrerá o distrato já acima mencionado (art. 472 do Código Civil). No caso de resilição unilateral é necessário examinar a devida coerência entre os dispositivos que enunciam essa modalidade jurídica. Com efeito, a mencionada modalidade de extinção da obrigação negocial, nos estritos termos do art. 473 do Código Civil, deve ser procedida desde que uma das partes, por meio de ato unilateral de comunicação à parte contrária, denuncie o negócio anteriormente celebrado. Por isso, em decorrência do efeito vinculante dos contratos e de sua subsequente natureza obrigatória, não é possível, por regra, resilir-se unilateralmente os negócios jurídicos bilaterais. Ora, é importante frisar que a resilição unilateral não poderá ser acolhida nos casos de negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado, pois só poderão ser desconstituídos nas hipóteses de inadimplemento da obrigação. A resilição unilateral, portanto, só pode ser concebida no caso de celebração de negócio por tempo indeterminado. Com efeito, a resilição unilateral, ou denúncia, é o meio próprio de obtenção do exercício de um direito potestativo, que é de não permanecer vinculado à força do negócio jurídico. A matéria mereceu peculiar tratamento na obra de Marcos Bernardes de Mello, que assim ensina: “Excetuadas as restritas hipóteses de situações jurídicas unissubjetivas, de fatos jurídicos resulta o envolvimento de mais de uma esfera jurídica, portanto, de mais de um sujeito de direito. Em regra, esse envolvimento gera relação jurídica, a qual irradia direitos e deveres correspectivos; quer dizer: ao direito que integra uma esfera jurídica corresponde um dever em outra esfera jurídica e vice versa. Essa correspectividade de direitos deveres constitui elemento caracterizador da relação jurídica, sendo um de seus princípios fundamentais.” [1](Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a doutrina de Pontes de Miranda também é bastante esclarecedora a respeito da vinculabilidade da obrigação bilateral e da impossibilidade, regra geral, de sua revogação unilateral. Assim, vejamos: “Eficácia jurídica do negócio jurídico. O ato jurídico, incluído o negócio jurídico, existe e vale, nos limites da lei; a sua eficácia, desde a vinculação, depende da lei: é eficácia jurídica, isto é, a eficácia que tem, no mundo jurídico, o ato jurídico (e.g., não posso contratar reservando-me o poder de revogação, unilateral, ou bilateralmente, aliter o poder de denúncia, se permitida; nem com a exclusão de modificá-lo, ou de distratá-lo). Alguns juristas, às vezes por má tradução de livros alemães, falam de “revogação bilateral dos contratos” (e.g., E. Betti, Teoria generale deI Negozio giuridico, 162); porém o contrarius consensus (o distrato) não era, nem é revogação (Widerruf), mas supressão (Aufhebung). Depois que o negócio juridico bilateral se conclui, só o contrarius consensus pode desfazê-lo, isto é, trazê-lo do mundo jurídico para fora. Ou a resolução, se é o caso. A revogação (retirada da voz) já é impossível. Quanto aos próprios negócios jurídicos unilaterais, a revogabilidade é excepcional. Consequências: o que não foi apontado como revogável é irrevogável; o que perfez negócio jurídico unilateral revogável não pode prometer não revogar (=exdum a revogabilidade), porque foi a lei que, devido a interesses acima do comércio humano, teve por excepcionalmente revogável o negócio jurídico (e.g., a cláusula derroqatória nos testamentos, quer a cassatónia, quer a relativa, Tratado dos Testamentos, 1, 61-64; L. 22. pr.. D., de lega tis et fideicommissis, 32: nemo enim eam sibi potest legem dicere, ut a pniore ei recedere non liceat”).” [2] (Ressalvam-se os grifos) No caso em deslinde, ressalte-se que o agravante ajuizaram ação com o objetivo de obter a desconstituição do negócio jurídico materializado no contrato de promessa de compra e venda em virtude de “impossibilidade na manutenção" do negócio aludido. Repise-se que o distrato é negócio jurídico bilateral celebrado com efeitos desconstitutivos de relação obrigacional pretérita. Em razão da vinculabilidade inerente aos contratos em geral, ausentes as hipóteses legais ou contratuais para desconstituição do negócio, somente novo contrato com eficácia constitutiva negativa, não é demasiada a insistência, pode afastar a obrigatoriedade do negócio jurídico anterior (art. 472 do Código Civil). Diante desse cenário, a despeito da manifestação do comprador em relação ao desinteresse na manutenção do negócio jurídico, não se afigura possível a resilição unilateral dos negócios jurídicos bilaterais submetidos a prazo determinado. Logo, mostra-se inviável a pretendida suspensão do pagamento das parcelas vencidas alusivas ao negócio jurídico em questão. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MELLO, Marcos Bernardes de. Teoria do Fato Jurídico – Plano da Eficácia. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 163. [2] MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de Direito Privado. Tomo III. Campinas: Bookseller. 2000, p. 85.